Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. A manutenção da prisão preventiva, sem requerimento de autoridade policial ou do Ministério Público, está em desconformidade com o preceituado pelo art. 311 do Código de Processo Penal que estabelece que a referida segregação somente pode se dar mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

3. A posterior manifestação ministerial, pugnando pela substituição da cautelar de prisão por outras medidas, desconstitui o requerimento anteriormente apresentado, deixando de subsistir o indigitado requisito legal para manutenção da prisão preventiva.

4. Habeas corpus admitido. Decisão liminar confirmada. Ordem concedida.